Tribunal: TJPA
Processo: 0003272-90.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003272-90.2019.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0003272-90.2019.8.14.0027

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO POR NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Mãe do Rio/PA. A ação original buscava compelir o ente municipal a realizar reformas na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Sales Costa. A apelação inova ao apresentar, pela primeira vez, um relatório técnico que, embora datado de antes da sentença, não foi submetido ao juízo de primeiro grau, apesar de o próprio Apelante ter requerido o julgamento antecipado da lide, afirmando não haver mais provas a produzir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão prejudicial a ser analisada é a admissibilidade do recurso de apelação diante da juntada, em fase recursal, de documento essencial (relatório técnico) que já existia antes da prolação da sentença e não foi apresentado na instância de origem, configurando aparente inovação recursal e preclusão. Deve-se definir se tal conduta viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, a ponto de impedir o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em fase de apelação é medida excepcional, admitida apenas para provar fatos supervenientes ou quando a parte demonstra que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 435 do CPC.

No presente caso, o Ministério Público, após ser intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, declarando não haver necessidade de outras provas. Tal ato processual é incompatível com a posterior apresentação, em sede de apelação, de um relatório técnico que já estava em sua posse antes mesmo da sentença, configurando preclusão lógica e temporal.

A apresentação do documento somente no recurso de apelação constitui inovação processual indevida, pois suprime uma instância de julgamento e impede que a parte contrária exerça plenamente o contraditório e a ampla defesa sobre prova documental relevante.

A conduta do Apelante viola a boa-fé processual e o princípio do duplo grau de jurisdição, pois busca reabrir a fase instrutória em segundo grau, o que não é permitido pela legislação processual. A inadmissibilidade do documento novo acarreta, por consequência, o não conhecimento do recurso, cujas razões se apoiam fundamentalmente em prova preclusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A juntada de documento preexistente à sentença, mas apresentado somente na fase recursal, configura inovação processual vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente quando a parte requereu o julgamento antecipado da lide, afirmando a desnecessidade de produzir novas provas.

Opera-se a preclusão consumativa do direito de produzir prova documental quando a parte, dispondo do documento, deixa de apresentá-lo no momento oportuno em primeira instância, não sendo cabível sua análise originária em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

O não conhecimento do documento novo, por ser manifestamente inadmissível, leva ao não conhecimento do recurso de apelação quando suas razões estão intrinsecamente fundamentadas na referida prova preclusa.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 5º, 10, 373, I, 434, 435, 1.013, § 1º, e 1.014, CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 3.038.181/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2/3/2026; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL, nº 0843228-34.2019.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01/04/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
(ID 28523603) interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença (ID 28523602) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, cujo dispositivo possui o seguinte teor:

“(...) Nesse compasso, a intervenção do Poder Judiciário não se revela necessária: a) os alunos da escola municipal estão atualmente estudando com seus direitos legais e constitucionais totalmente garantidos; b) inexistência de planilha de gastos (orçamento) advindos para tão ampla reforma e/ou reconstrução; c) inexistência de prova de urgência a fundamentar a intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade do Poder Executivo e na definição de prioridades do orçamento do Município, apta a imposição imediata de realização de outras reformas; d) intervenção na discricionariedade do Poder Executivo na definição de prioridades do Orçamento Público, in casu, importará ofensa à separação de poderes, prevista no art. 2º da CF/881 e protegida pelo art. 60, §4º, III2 também da CF/88.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual no bojo desta Ação Civil Pública, resolvendo o processo com julgamento de mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Sem custas e honorários por força de lei.”

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em face do Município e da Secretaria Municipal de Educação de Mãe do Rio, com o objetivo de compelir o ente municipal a promover melhorias estruturais e pedagógicas na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Sales Costa e Silva. A demanda decorreu de inquérito civil instaurado no âmbito do projeto “Ministério Público pela Educação (MPEduc)”, no qual foram realizadas inspeções em escolas da rede municipal, sendo constatadas diversas irregularidades e deficiências na infraestrutura e nas condições de funcionamento da referida unidade de ensino. Segundo o
Parquet
, as vistorias técnicas identificaram dentre os problemas estruturais e pedagógicos graves, a ausência ou defeito em equipamentos essenciais (ventiladores, lâmpadas e bebedouro), precariedade dos banheiros, inexistência de biblioteca, quadra esportiva e espaços adequados para atividades pedagógicas, além de mobiliário inadequado e falhas na organização administrativa e pedagógica da escola.

Ao analisar a ação o

Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito (ID 28523602).

Irresignado, o Ministério Público, ora Apelante (ID 28523603), suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa
, previsto no art. 10 do CPC. Argumenta que o juízo fundamentou sua decisão na ausência de prova de vistoria técnica atualizada e na falta de demonstração do
quantum
necessário para a obra, sem antes oportunizar à parte autora a chance de suprir tais omissões. No mérito, reitera a tese da
precariedade da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Sales Costa
, afirmando que a omissão do Poder Público em garantir uma estrutura adequada afronta o
direito fundamental à educação
. Sustenta a superação das teses de discricionariedade administrativa e da reserva do possível quando estão em jogo direitos conformadores do mínimo existencial. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Ademais, juntou, pela
primeira vez
nos autos, o Relatório Técnico de Visita (ID 28523604). Tal documento, que detalha as supostas irregularidades remanescentes, foi datado de 27 de junho de 2024, ou seja, era preexistente não apenas à sentença, mas também ao próprio pedido de julgamento antecipado formulado pelo
Parquet
.

Oportunizado o contraditório, o Município de Mãe do Rio/PA apresentou Contrarrazões (ID 28574177), pugnando pelo desprovimento do recurso. Rechaça a preliminar de nulidade, defendendo que o ônus da prova cabia ao autor e que o juízo apenas avaliou a prova constante dos autos. No mérito, sustenta o acerto da sentença ao ponderar sobre a discricionariedade administrativa, os limites orçamentários e a ausência de comprovação da urgência e do custo da obra. Afirma que o Município não se manteve inerte e que a juntada do relatório técnico apenas na fase recursal é extemporânea. Ressalte-se as contrarrazões foram apresentadas intempestivamente, após a certidão de ID 28523608.

A douta Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer (ID 29111981), ratificou os termos da apelação interposta em primeiro grau, opinando pelo prosseguimento do feito.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal – Preliminar de Não Conhecimento por Inovação Recursal e Preclusão

Antes de adentrar ao mérito do recurso, impõe-se a análise de uma questão preliminar de ordem pública que obsta a sua própria admissibilidade
: a inovação recursal
, caracterizada pela juntada extemporânea de documento essencial, e a consequente preclusão.

O Código de Processo Civil estabelece momentos processuais adequados para a produção de provas, garantindo a paridade de armas e a organização do debate judicial. Conforme o art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

A juntada posterior é permitida apenas em caráter excepcional, para documentos novos, relativos a fatos ocorridos após os articulados, ou quando a parte prova que deixou de apresentá-los por motivo de força maior (art. 435, CPC).

No caso em análise, a conduta processual do Ministério Público revela-se contraditória e viola a sistemática processual. O Relatório Técnico de Visita (ID 28523604), que serve de principal fundamento fático para as razões de apelação, foi elaborado e datado em 27 de junho de 2024. Contudo, quase um mês depois, em 24 de julho de 2024, o mesmo órgão ministerial protocolou petição (ID 28523601) na qual, embora já dispusesse do referido relatório, não o juntou aos autos e, mais grave, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, declarando não haver necessidade de outras provas.

Tal ato processual, de requerer o julgamento por entender o feito suficientemente instruído, gera a preclusão lógica do direito de produzir novas provas. A parte não pode adotar um comportamento processual (requerer o julgamento) e, posteriormente, praticar ato incompatível com o anterior (juntar prova que já possuía, pelo menos em tese).

Por sua vez, ao não apresentar o documento em primeira instância, o Apelante frustrou a possibilidade de o Município Apelado se manifestar especificamente sobre seu conteúdo, em clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). Permitir a análise de tal documento originariamente em segundo grau implicaria supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de juntada de documentos preexistentes em sede de apelação, configurando inovação recursal:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. ART. 435 DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DO AJUSTE ENTRE AS PARTES. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)" (REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

2. Na hipótese, extrai-se do trecho acima transcrito que o
Tribunal de Justiça assentou pela impossibilidade de juntada do documento em sede de apelação, consignando que "o documento de fl. 164 foi juntado apenas em sede de recurso de apelação. E, evidentemente, trata-se de documento que a autora poderia ter produzido e apresentado no momento oportuno, não se justificando a apresentação na fase recursal, em detrimento da juntada no momento correto, à inicial
".

3.
Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. (...)

5. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial. Recurso especial desprovido.

(AgInt no AREsp n. 3.038.181/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS. CONTRATANTE COM MAIS DE DEZ ANOS DE VÍNCULO.
INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Benvinda Maria Carvalho Canto, reformando a sentença de improcedência para: (i) declarar a nulidade do reajuste da mensalidade em razão da mudança de faixa etária após os 60 anos; (ii) reconhecer a abusividade da cláusula contratual correspondente; e (iii) condenar a repetição simples dos valores pagos a maior desde março de 2016, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão por não enfrentar argumentos contratuais e regulamentares da CASSI; (ii) estabelecer se a legalidade do reajuste poderia ser reconhecida com base em autorização da ANS e previsão contratual; (iii) determinar se é admissível a juntada de documentos novos e a introdução de fundamentos jurídicos inéditos em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

4.
O art. 1.014 do Código de Processo Civil veda a inovação recursal, sendo inadmissível a apresentação de fundamentos fáticos e jurídicos não deduzidos nas instâncias anteriores, como os apresentados pela CASSI em sede de agravo interno.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite inovação recursal nem juntada extemporânea de documentos que não visem a demonstrar fato superveniente ou questão de ordem pública (STJ, AgInt no REsp 1811525/DF).

6. (...)

7. A tentativa da CASSI de sustentar a legalidade do reajuste com base em documentos e argumentos não trazidos na fase de conhecimento caracteriza inovação recursal e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde com fundamento em mudança de faixa etária é ilegal quando aplicado a beneficiário com mais de 60 anos e mais de 10 anos de vínculo contratual, nos termos do art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98.

2.
É inadmissível a inovação recursal em sede de agravo interno, com a introdução de argumentos e documentos não apresentados nas instâncias anteriores.

3. A juntada extemporânea de documentos apenas se admite quando comprovada sua superveniência ou imprescindibilidade, o que não se verifica quando visam apenas a reforçar tese não debatida na origem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 15, parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.014 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1811525/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 01.09.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843228-34.2019.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Portanto, o Relatório Técnico de ID 28523604, não pode ser conhecido por esta Corte. E, sendo este documento a base fática sobre a qual se constroem as razões do apelo, o próprio recurso torna-se inadmissível por se apoiar em prova preclusa e em matéria não submetida ao crivo do juízo
a quo
.

A preliminar de nulidade por violação ao princípio da não surpresa, arguida pelo Apelante, perde completamente o objeto. Não houve surpresa, mas sim uma consequência direta da estratégia processual adotada pelo próprio Ministério Público, que optou por não produzir a prova no momento adequado e requerer o julgamento do processo no estado em que se encontrava.

Assim,
a inovação recursal e a preclusão consumativa impedem o conhecimento do recurso de apelação.

II. Mérito

Prejudicada a análise do mérito recursal, em razão do não conhecimento do apelo.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ofício para
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, em razão da preclusão e da manifesta inovação recursal, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista o não conhecimento do recurso e a ausência de condenação em honorários na origem.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/04/2026